Tribunal: TJSP
Processo: 1000952-15.2016.8.26.0191
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sucumbência
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS. PRETENSÃO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEIS MUNICIPAIS 2.918/09 E 3.226/14. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA DO REQUERIDO. IMPOSSIBILIDADE. Questões preliminares prejudiciais do mérito presumidas afastadas. Arguição de cerceamento de defesa rejeitada. Todo aquele que cometer ato ilícito

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS. PRETENSÃO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEIS MUNICIPAIS 2.918/09 E 3.226/14. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA DO REQUERIDO. IMPOSSIBILIDADE. Questões preliminares prejudiciais do mérito presumidas afastadas. Arguição de cerceamento de defesa rejeitada. Todo aquele que cometer ato ilícito fica obrigado a repará-lo (CC, arts. 186 a 188 e 927, caput). Direito ao recebimento de honorários advocatícios violado. A incontroversa atuação do requerente nos feitos descritos legitima o seu direito. Havendo relação com o evento danoso, a despeito da relação formal e legal entre si, a responsabilidade da Administração é objetiva (CF, art. 37, § 6o). O juiz é o destinatário das provas e, satisfeitos os pressupostos materiais suficientes ao seu convencimento e julgamento, a dispensa delas não induz necessariamente ao cerceamento de defesa. No mérito, sentença confirmada por seus próprios fundamentos, adotados como razão de decidir (RITJSP, art. 252). Precedente do STJ. Das provas apresentadas, foi comprovado o nexo de causalidade entre os fatos e a hipótese jurídica da norma. Sentença mantida. Verba honorária fixada em primeiro grau majorada (CPC, art. 85, § 11).
Remessa necessária e recurso voluntário não providos.